Tribunal: TJDFT
Processo: 0727435-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES TIDOS POR INDEVIDOS APÓS REVISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO.
Incidem juros de mora sobre os valores a serem restituídos, ainda que não previstos na condenação, desde a citação, ante a natureza contratual da relação jurídica.